Tribunal: TJSP
Processo: 1500265-49.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Registro: 2020.0000559709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 1500265-49.2019.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião,
em que é apelante MARCIEL NOGUEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso, mantendo, integralmente, a respeitável
sentença de primeiro grau. V.U. Sustentou oralmente o Ilmo. Defensor,
Dr. Roberto Lopes Salomão Magiolino e usou a palavra o Exmo.
Procurador de Justiça, Dr. Cesar Dario Mariano da Silva.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente)
e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TOLOZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1500265-49.2019.8.26.0587 Fls. 2/7
Apelação Criminal no 1500265-49.2019.8.26.0587
Apelante: MARCIEL NOGUEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vara Criminal da Comarca de São Sebastião SP
Voto no 36.119
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pela Meritíssima Juíza Gláucia Fernandes Paiva, que
condenou Marciel Nogueira à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
calculados no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06, por trazer consigo, para fins de tráfico, 1 (um)
tablete de cocaína, pesando 995,46g, substância entorpecente que causa
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Em razões de recurso, o apelante requer a
absolvição, negando a autoria delitiva, e, subsidiariamente, a aplicação do
redutor do § 4o, artigo 33, da Lei de Drogas.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador
de Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1500265-49.2019.8.26.0587 Fls. 3/7
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade do crime está provada pelo auto
de prisão em flagrante delito de fls. 01/119, pelo auto de exibição e
apreensão de fls. 21, pelo auto constatação preliminar de substância
entorpecente de fls. 22, pelo laudo de exame químico-toxicológico
definitivo de fls. 142/144, e, ainda, pela prova oral amealhada durante a
instrução criminal.
O apelante, na fase do inquérito policial (fls. 05)
valeu-se do direito constitucional de permanecer calado, para manifestar-
se apenas em Juízo.
Em seu interrogatório judicial (fls. 214), negou
a autoria do crime que lhe foi irrogado. Quando dos fatos, conversava
com dois amigos, guardas de trânsito, ocasião em que atendeu ao pedido
feito por um indivíduo que pilotava uma motocicleta, e segurou uma
mochila, sem ter ciência do que nela havia. Retornava para sua residência
e foi abordado por policiais. Negou-se a identificar o rapaz que lhe
fornecera a mochila, temendo represálias, pois sabe que ele é pessoa
perigosa, mas não tinha conhecimento de que era envolvido com o tráfico
de drogas.
Os policiais civis André Araújo Maciel (fls. 02 e
205) e Raul Henrique Silva de Novais (fls. 04) declararam que, à época
dos fatos, receberam a informação de que um homem retornaria do
Guarujá transportando drogas, razão pela qual realizaram campana nas
proximidades da estação rodoviária. No entanto, não houve o
desembarque do suspeito, razão pela qual seguiram para a região indicada
como sendo sua moradia e, pouco tempo depois, foi o apelante abordado
na via pública e, ao ser inquirido acerca do que trazia na mochila que
carregava, demonstrou nervosismo, negando a existência de algo ilícito.
Retirou dele a mochila e, ao abri-la, verificou que, envolto em uma blusa,
havia o tablete da substância entorpecente apreendida. Posteriormente, o

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1500265-49.2019.8.26.0587 Fls. 4/7
apelante declarou que a droga também pertencia a William Moy, vulgo
“Moy” e seu filho Wanderson Duarte Moy, vulgo “Cherinho”,
responsáveis pela distribuição de entorpecentes comercializados na
região. Em Juízo, acrescentaram que a droga encontrada na mochila
consistia em pasta base para a fabricação de cocaína, que certamente
renderia cerca de cinco quilos do entorpecente.
A análise do conjunto probatório leva à
conclusão de que o apelante, de fato, praticou o delito que lhe foi
imputado.
As testemunhas arroladas pela Defesa nada
trouxeram aos autos no sentido de afastar do apelante a responsabilidade
criminal pelo crime que lhe foi imputado.
O apelante Marciel não negou que estivesse
com a droga, apresentando versão mal alinhavada, afirmando ter recebido
a mochila de um conhecido que lhe confiou a guarda, pois iria encontrar
uma pessoa, alegando desconhecer o que nela havia, mas sabia da má
índole daquele. Estranhamente o apelante não aguardou o retorno do
indivíduo para a devolução do que lhe fora confiado, deslocando-se para
sua residência, quando, então, foi abordado pelos policiais, que, de posse
das informações acerca do transporte de drogas, realizaram a abordagem,
quando, então, a ilícita mercadoria foi localizada em sua posse.
Nessas
circunstâncias,
evidente
a
responsabilidade criminal do apelante, pois trazia consigo o entorpecente,
ainda que no intuito de guardar e entregá-lo àquele que lhe confiara,
cometeu o tráfico ilícito de substância entorpecente. Assim, incorreu no
delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas, não havendo,
portanto, falar-se em absolvição, como requerido em razões recursais.
A pena aplicada ao apelante, fixada com
equilíbrio e justiça, não merece reparos, permanecendo inalterada.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1500265-49.2019.8.26.0587 Fls. 5/7
Na primeira fase da dosimetria, a Magistrada de
primeiro grau, considerando inexistentes quaisquer circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao apelante, fixou a pena-base no mínimo de 5
(cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Não faz jus o apelante à causa de diminuição de
pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, que só deve ser
aplicada em caráter excepcional, em situações específicas, quando não
houver dúvidas de que o réu veio a cometer o ato como um desvio em sua
vida, e não de modo contumaz e habitual, o que não ocorreu no caso dos
autos.
Impossível, assim, a aplicação da causa de
diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que,
pelos elementos probatórios colhidos nos autos, não podem ser os
apelantes, de forma alguma, considerados como traficantes ocasionais,
pois, pela quantidade da droga com ele apreendida, quase um quilo de
cocaína, cujo valor é totalmente incompatível com sua situação
econômica, considerando que, conforme informações de sua vida
pregressa (fls. 07) possui uma renda mensal de R$1.800,00 e ajuda nas
despesas de sua casa, restou demonstrado que ele realmente se dedicava à
atividade criminosa, fazendo do tráfico seu meio de vida.
O regime prisional inicial não poderia ser outro
que não o fechado.
Justifico, com inteligência do artigo 33, §§ 2o e
3o, do Código Penal, conforme reiteradas determinações do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam
de pequeno, médio ou grande porte, não têm o perfil de iniciar o
cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o
pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de
drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1500265-49.2019.8.26.0587 Fls. 6/7
malefícios ao consumidor e que virá a repercutir a toda a coletividade.
O regime intermediário não se coaduna com as
graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes
causa, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física
e mental, mas também ao corpo social (desestrutura familiar, estímulo à
prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).
Registre-se, com isso, que não houve violação
alguma às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, já que a
gravidade do crime foi analisada no caso em concreto, notadamente ao se
considerar a natureza e quantidade da droga apreendida, 995,46g de
cocaína, justifica, por si só, a fixação de regime mais severo para início
do cumprimento da pena, pelo excessivo mal que pode causar à saúde
pública, atingindo um número incontável de pessoas, podendo levar os
usuários da droga traficada até a morte, o que bem revela a frieza,
indiferença e, consequentemente, periculosidade do apelante, de modo a
justificar a manutenção do regime fechado imposto na r. sentença de
primeiro grau, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.
“A alta nocividade da cocaína está a exigir
especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a
aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade
correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à
saúde pública” (TJRS AC 687055624 Rel. Jorge Alberto de Moraes
Lacerda RJTJRS 130/154).
O tráfico, se não combatido com destemor,
incute sentimento de insegurança e descrédito. De que vale o trabalho
honesto e, não raro, remunerado de maneira indigna, se o traficante
condenado recebe punição branda? Isso repugna, sem dúvida, o senso
médio do cidadão.
Mantida a pena imposta em primeiro grau,
inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1500265-49.2019.8.26.0587 Fls. 7/7
direitos, superior a quatro anos de reclusão, com inteligência do artigo 44,
inciso I, do Código Penal.
Inviável, por fim, realizar-se a detração para
fins de regime prisional, pois, a despeito da redação do artigo 387, § 2o,
do Código de Processo Penal, modificada pela Lei 12.736/12, não faz jus
o apelante à imposição, diretamente pela r. sentença de primeiro grau, do
regime semiaberto ou aberto, pois ausentes elementos suficientes nos
autos para sua concessão.
Para tal fim, impõe-se a análise da presença de
todos os requisitos exigidos para a progressão de regime, notadamente o
subjetivo, devendo, por isso, ser analisado apenas pelo Juízo das
Execuções Criminais, responsável por dirigir e fiscalizar o cumprimento
da pena.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro
grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica